Tribunal: TJMT
Processo: 1087098-49.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087098-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SELMA SAUDE GERALDO DE CARVALHO - CPF: 054.534.444-10 (RECORRENTE), JOSE PEDRO MARQUES BERNARDES - CPF: 018.224.351-61 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1087098-49.2025.8.11.0001

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE: SELMA SAUDE GERALDO DE CARVALHO

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. TELEFONIA MÓVEL. PLANO PROMOCIONAL FECHADO (VIVO CONTROLE). COBRANÇA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA) EMBUTIDOS NA FATURA. "BABBEL LANGUAGES", "GOREAD", "SKEELO" E OUTROS. MERO DETALHAMENTO TARIFÁRIO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. VALOR FINAL DA FATURA INALTERADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA LÍCITA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade, repetição de indébito e indenização por danos morais. A consumidora alega que a operadora de telefonia incluiu em suas faturas cobranças referentes a Serviços de Valor Adicionado (SVA) não contratados, caracterizando venda casada. A recorrida defende a regularidade, aduzindo que os serviços integram o pacote promocional contratado e não geram custo adicional, tratando-se apenas de discriminação para fins de transparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) deferir o requerimento de intimação exclusiva da recorrida; (ii) definir se a discriminação de Serviços de Valor Adicionado (SVA) nas faturas do plano "Vivo Controle" configura "venda casada" e cobrança indevida, ou mero detalhamento tarifário sem ônus adicional; e (iii) estabelecer se há o dever de indenizar a título de danos morais por suposto desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e ao devido processo legal, impõe-se a observância obrigatória do requerimento prévio de intimação exclusiva postulado pela operadora, determinando-se que as futuras publicações recaiam no nome do advogado
Dr. FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR (OAB/MT nº 11.264)
, prevenindo nulidades absolutas (art. 272, § 5º, do CPC).

4. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir arguida nas contrarrazões, pois a Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), não sendo obrigatório o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação em demandas de natureza cível-consumerista.

5. No mérito, restou incontroverso que a parte autora celebrou contrato de prestação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Vivo Controle". A celeuma repousa no detalhamento contido nas faturas referente a serviços digitais diversos.

6. A inserção e especificação de Serviços de Valor Adicionado (SVA) - a exemplo de "Babbel Languages", "GoRead", "Hube Jornais" e "Skeelo Avançado" - nas faturas mensais, quando atrelados a um plano fechado, refletem tão somente uma estruturação comercial e tributária interna da prestadora de serviços.

7. Como a quantia mensal final exigida da consumidora correspondeu com exatidão ao montante fixo do pacote contratado, sem a constatação de nenhum custo avulso ou valor excedente gerado pelos SVAs, não se verifica acréscimo indevido ou onerosidade lesiva. Inexiste, assim, a caracterização de "venda casada" ou cobrança abusiva, mas sim mera transparência no desmembramento dos itens que compõem o benefício integral do plano.

8. Ausente o ato ilícito ou o defeito na prestação dos serviços, cai por terra o pleito de repetição do indébito. Sob a mesma ótica, não restam preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar a reparação por danos morais ou a aplicação da teoria do desvio produtivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A discriminação de Serviços de Valor Adicionado (SVA) nas faturas de planos de telefonia, quando integram o pacote de benefícios sem acarretar qualquer majoração no preço fixo final contratado, constitui mero detalhamento tarifário e não configura prática abusiva ou venda casada. 2. A ausência de cobrança indevida afasta o dever de repetição de indébito e de indenização por danos morais."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CPC, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1045975-08.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 09/12/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SELMA SAUDE GERALDO DE CARVALHO
contra a r. sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na Ação Declaratória e Indenizatória movida em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
.

Na petição inicial, narrou a parte autora que contratou o plano de telefonia móvel "Vivo Controle", contudo, constatou em suas faturas a inclusão unilateral de diversos serviços digitais não solicitados (Serviços de Valor Agregado - SVA, como "Babbel", "GoRead", "Hube Jornais" e "Skeelo Avançado"). Argumentou que a prática caracteriza venda casada, requerendo a devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior (R$ 620,00) e a condenação da operadora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, fundamentando sua pretensão na tese de desvio produtivo do consumidor.

A parte ré, em contestação, arguiu preliminar de falta de interesse de agir decorrente da ausência de pretensão resistida na via administrativa. No mérito, ressaltou que não há venda casada ou abusividade, pois os referidos serviços digitais compõem o pacote comercial de forma inclusa, servindo o detalhamento nas faturas apenas para fins de transparência perante a agência reguladora e o fisco, sem importar em nenhum acréscimo ou onerosidade avulsa ao valor final mensalmente pactuado.

O juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), reconhecendo que os valores indicados correspondem apenas à discriminação interna de serviços do próprio plano contratado, não restando demonstrado qualquer majoração na fatura ou ato ilícito.

Irresignada, a parte autora opôs Embargos de Declaração alegando erro material na nomenclatura da ação no relatório da sentença, os quais foram rejeitados pela magistrada, que apenas retificou o erro material de ofício sem alteração do julgado. Em seguida, a autora interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, por sua reforma total.

Foram apresentadas contrarrazões pela companhia telefônica requerendo a manutenção da decisão de piso e reiterando o pedido de cadastramento exclusivo de patrono. O feito foi pautado para a sessão do Plenário Virtual compreendida entre os dias 30/06/2026 e 02/07/2026.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o deferimento da gratuidade da justiça à parte recorrente,
conheço
do recurso inominado.

Preambularmente, acolho o pleito de cadastramento formulado pela parte recorrida. Determino à Secretaria desta Turma Recursal que proceda à devida anotação sistêmica para que todas as futuras publicações e intimações processuais recaiam
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR (OAB/MT nº 11.264)
, em obediência ao art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, com a finalidade precípua de prevenir nulidades absolutas.

Ainda em sede prefacial, afasto a arguição de falta de interesse de agir (ausência de pretensão resistida) agitada pela companhia telefônica. É cediço que a garantia fundamental do livre acesso à Justiça, insculpida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não condiciona o ingresso na via judicial ao prévio exaurimento ou mesmo à tentativa de resolução pelos canais de atendimento administrativos do fornecedor.

Por fim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob a alegação de julgamento antecipado e não inversão do ônus da prova. Como se trata de discussão unicamente de direito lastreada nas faturas mensais já anexadas, os elementos probatórios constantes dos autos afiguram-se integralmente suficientes para a formação do convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação instrutória.

Ultrapassadas as barreiras processuais, adentro ao mérito da controvérsia e, procedendo à análise detida dos autos, verifico que a r. sentença guerreada não merece qualquer retoque.

A celeuma devolvida a esta Egrégia Turma Recursal gravita em torno da tese de abusividade e "venda casada" gerada pela discriminação de Serviços de Valor Adicionado (SVA) – tais como "Babbel Languages", "GoRead", "Skeelo Avançado" e "Hube Jornais" – diretamente na fatura de telefonia do plano promocional fechado intitulado "Vivo Controle".

Sem descurar de que a relação pautada é de cunho eminentemente consumerista (incidência da Teoria do Risco do Empreendimento - art. 14 do CDC), o acervo documental revela, de forma hialina, que os apontamentos contestados pela parte recorrente não traduzem custos avulsos ou serviços impostos sorrateiramente com onerosidade autônoma.

O sistema tarifário das operadoras de telecomunicação, adequando-se aos regramentos vigentes e normas tributárias, rotineiramente divide a cobrança global do pacote a fim de demonstrar ao Fisco a alocação de valores para os serviços móveis propriamente ditos e para os serviços digitais agregados. Em que pesem os extensos argumentos da parte recorrente, tal praxe contábil não macula o direito de informação, desde que não represente alteração que eleve a mensalidade outrora ajustada.

No caso em apreço, a análise das faturas e do detalhamento sistêmico da conta ratifica que a consumidora efetivamente pagava apenas um valor global e fixo por toda a franquia promocional (sempre na exata monta do pacote fechado). A segmentação nominal das funcionalidades do SVA não implicou em nenhum momento o acréscimo de R$ 0,01 sequer que onerasse a consumidora para além do valor do pacote livremente eleito por ela. Os serviços digitais foram, em verdade, ofertados de forma embutida e gratuita como atrativos para a consolidação e concorrência do plano, prática comercial escorreita.

Destarte, por não haver exigência de dispêndio financeiro extra ou cobrança furtiva além da contraprestação mensal do plano, resta descaracterizada a reprovável "venda casada" ou imposição coativa vedada pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Esta Egrégia Terceira Turma Recursal de Mato Grosso possui entendimento solidificado sobre a matéria, o qual orientou a perfeita fundamentação da decisão originária e que adoto como reforço argumentativo para a presente súmula de julgamento:

"EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLANO DE TELEFONIA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A lide versa sobre a alegação da consumidora de que a discriminação de serviços de valor adicionado (SVA) tais como "Skeelo Avançado", "Hube Jornais", "GoRead", "Babbel Exercice Books" e "Babbel Languages" constitui cobrança indevida (...) A recorrente sustenta que os serviços discriminados estão inclusos no plano contratado, desde a contratação, sem cobrança adicional, e que a discriminação é feita apenas para fins de transparência. (...) (N.U 1045975-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)"
.

Na mesma trilha de raciocínio, ausente a comprovação da cobrança indevida, deságua por consequência lógica a improcedência do pedido de repetição de indébito.

Por fim, não havendo substrato para o reconhecimento de ato ilícito, fraude, ou defeito na prestação do serviço da operadora, restam esvaziados os pressupostos primários da responsabilidade civil (art. 186 e 927 do CC, e art. 14 do CDC), tornando manifestamente descabido o pleito indenizatório por danos morais ou o invocado desvio produtivo, cuidando-se o imbróglio de mero detalhamento tarifário inofensivo.

Posto isso, a r. decisão combatida andou bem e deve ser ratificada integralmente, por seus próprios e escorreitos fundamentos, valendo a presente súmula de julgamento como acórdão, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de piso que julgou improcedentes os pedidos aduzidos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995. Todavia, a exigibilidade de tais verbas restará suspensa, haja vista que a parte litiga sob o pálio da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026